Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. LEILÃO. COTA-PARTE DA EXECUTADA. VALOR RELEVANTE. PREFERÊNCIA DOS COPROPRIETÁRIOS NA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela exequente contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, desconstituiu a penhora que recaía sobre o imóvel do qual a executada possuía a propriedade de quinhão do bem.
2. O art. 843 do CPC autoriza a penhora e a venda de bem indivisível em condomínio, de forma que a cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recaia sobre o produto da alienação do bem.
3. Na hipótese, verifica-se que a executada possui o equivalente a 7,1428% do imóvel, que, segundo avaliação homologada em Juízo, corresponde a mais de 20% do valor atualizado do débito executado.
4. A manutenção da penhora e realização do leilão, no caso, conduzirá à satisfação, mesmo que parcial do crédito, tendo o credor o direito de se utilizar de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui contra o devedor.
5. A teor do § 1o do art. 843 do CPC, os coproprietários não executados possuem preferência na arrematação do bem em igualdade de condições oferecidas a terceiros.
6. Se o quinhão do imóvel pertencente à executada lhe foi transmitido por meio de herança e a devedora é casada em regime de comunhão parcial de bens, não há que se falar em afetação de metade do valor ao seu cônjuge, à luz do art. 1.659, I, do Código Civil.
7. Recurso conhecido e provido.